Tribunal: TJPA
Processo: 0002174-93.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002174-93.2014.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: MARIA LINA DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0002174-93.2014.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ACARÁ

PROCURADOR: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO – OAB/PA 12.921

APELADA: MARIA LINA DA COSTA SILVA

ADVOGADO: RAFAEL PAIVA GADELHA – OAB/PA 15.320

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. REJEITADA. IRRELEVÂNCIA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO
À
S PARCELAS AINDA QUE NÃO DEPOSITADAS NO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 363 DO TST. APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO §3º DO ART. 85 DO CPC. PREJUDICADO. REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PERDA DO DIREITO DE PROPOR A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação interpostos pelo Município de Acará, em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança;

II-
Matéria de reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida, com fulcro no art. 496, I do CPC e Súmula 490 do STJ;

III-
Impossibilidade de aplicação da prescrição bienal e quinquenal,
in casu
, se tem a prescrição trintenária, nos termos da ação paradigma ARE 709.2012/DF, Tema 608 do STF;

IV-
Não há que se falar em perda do direito às parcelas não depositadas do FGTS por não se constituir com a Administração Pública vínculo de caráter celetista, mas sim jurídico-administrativo;

V-
O direito ao saldo do FGTS não surge pela relação jurídica que se deu com o ente público, mas sim pela ilegalidade na contratação;

VI-
Mesmo que não depositadas as verbas no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, insurge o direito ao recebimento de ta
l quantia
pela ilegalidade da contratação;

VII-
As Súmulas são nada mais do que o resumo das decisões dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual não há como se falar em declaração de ilegalidade de tal;

VIII-
Prejudicado o pedido de aplicabilidade do art. 85 § 3º do CPC para fixar os valores de honorários advocatícios;

IX-
Está prescrita a pretensão da autora, uma vez que esta foi proposta fora do prazo de trinta anos;

X-
Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto pelo município de Acará e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação;

XII-
Em sede de reexame necessário, reformo os termos da sentença
a quo
para que seja declarada a
PRESCRIÇÃO
do direito da autora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(DI 2796934) interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ
,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará (ID 2796932), nos autos da Ação de Cobrança (ID 2796926) que julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por MARIA LINA DA COSTA SILVA, para: a) reconhecer e declarar nulo, respectivamente o contrato de trabalho no período constante da inicial :15.04.1983 a mês 12.2004; b) condenar o MUNICÍPIO DE ACARÁ – PA, ao imediato pagamento dos valores devidos no montante constante da inicial no valor de R$ 31.545,52, referente ao FGTS, corrigidos monetariamente pelo IPCA ou índice legal vigente, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) e multa de 20% (vinte por cento) nos termos do art. 22, da Lei nº. 8036/90.

Expeça-se ofício encaminhando cópia dos autos à Receita Federal para que a Superintendência Regional da Receita Federal comunique o representante da procuradoria Regional da República os fatos noticiados para que ajuíze a competente ação civil, uma vez, em tese, a ré praticou a conduta ilícita de depositária infiel, nos termos da Lei nº. 8.666/94.

Expeça-se ofício à Delegacia Regional do Trabalho com o encaminhamento de cópia dos autos para que seja instaurado processo sumário para a apuração de mora contumaz, nos termos da Portaria nº. 734/93.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 85, §2º., do CPC.

Sem remessa de ofício nos termos do art. 496, §3º., III, do CPC”

A apelada alega que prestou serviço para a Administração Pública Municipal como contratad
a
no período de 15/04/1983 ao mês 12/2004.

Desse modo, em 21/05/2014, ajuizou ação de cobrança requerendo as parcelas não depositadas no FGTS de todo o período laborado.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação d
a
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido efetuado pela autora, conforme demonstrado alhures.

Inconformado com a decisão, o município réu interpôs recurso de apelação.

Requer, em seu recurso, que seja declarada a prescrição bienal, de modo a ser fulminada a pretensão inicial, ou, caso não seja aceita, que se conheça a prescrição quinquenal.

Defende a tese de que a relação de emprego que se deu com a autora, ora apelada, seria de caráter jurídico administrativo e não celetista, o que impede o pagamento do saldo não depositado no FGTS. Além disso, diz que seria impossível o pagamento de tais parcelas, vez que a lei determina que são devidos os valores efetivamente depositados no fundo.

De mesmo modo, impugna a legalidade da Súmula 363 do TST, bem como a inaplicabilidade de multa sobre o valor da condenação, assim como a fixação dos valores referentes aos honorários de sucumbência de acordo com o art. 85, §3º do CPC.

Instado a se manifestar, o Representante Ministerial exarou parecer (ID 2813511) pela não intervenção do órgão.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Pontuo, que o presente recurso de apelação será recebido como matéria de reexame necessário, visto que se trata de Sentença ilíquida, conforme redação dada pelo art. 496 inciso I, do CPC
[1]
; e Súmula 490 do STJ
[2]
.

PRELIMINAR DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL

Historiando os fatos, fica claro que se trata de recurso de apelação, o qual, busca a reforma de decisão proferida por juízo de piso. É, pois, nesse sentido que requer a declaração da prescrição bienal do direito da autora, vez que esta propôs ação fora do biênio constitucional.

Quanto à prescrição bienal, devo esclarecer, que esta não cabe mais nas ações em face da Fazenda pública.

É entendimento consolidado dos Tribunais Superiores que nas ações em face da Fazenda Pública deve ser aplicada a prescrição quinquenal, com base no art. 1º do decreto 20.910 de 1932. Esclareço, ainda, que tal entendimento se deu pelo fato de a norma mencionada alhures, ser legislação especial, motivo pelo qual se sobrepõe a qualquer outra.

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 553. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO. DECRESTO Nº 20.910/1932
. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS À POSTULANTE POR FORÇA DO QUE PRESCREVE A LEI Nº 7.546/91 EM SEU ARTIGO 12. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE Nº 870.947 (TEMA 810) E RESP Nº 1.495.146-MG (TEMA 905). EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(4947942, 4947942, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21) (Grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS E DA MULTA DE 40% E MULTA DO ART. 467 DA CLT. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM
OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO DECRETO N° 20.910/32 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO NO ARE N° 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Remessa Necessária conhecida, de ofício.
2 - A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n° 20.910/32.
(...) 5 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(4720128, 4720128, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18) (Grifo nosso)

Além disso, é válido mencionar que em relação a prescrição bienal, até pouco tempo havia divergência entre os julgados da Primeira e Segunda Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que esta Primeira Turma aplica a prescrição quinquenal, enquanto a Segunda aplicava a prescrição bienal em seus julgados. Todavia, o entendimento atual desta Corte se consolidou na adoção da prescrição quinquenal, uma vez que a Segunda Turma modulou seu entendimento, passando a adotar a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO No 0003281- 59.2013.8.14.0028 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): ESTADO DO PARÁ RECORRIDO(S): LEOTILDE ALVES SANTANA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (fls. 174-184) interposto pelo Estado do Pará, com fundamento na alínea a do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA, MAS NÃO JUNTADA, TEMPESTIVAMENTE. NÃO ACOLHIMENTO. JULGADOR NÃO APLICOU OS EFEITOS DA REVELIA. PRINCÍCIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. APELAÇÃO DO ENTE ESTATAL PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO QUE CONCERNE APLICAÇÃO DE 20% DE MULTA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APURADOS NA FORMA LEGAL NA EXECUÇÃO DO DECISUM. (2019.03688772-36, 207.939, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-10) Sustentou a parte recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 7o, XXIX, da CF/88, uma vez que não foi observada a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação. Não foram apresentadas contrarrazões. (fl. 189) É o relatório. Decido.
O caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), firmou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal.” Destaco que o TJPA já admitiu recurso extraordinário com o mesmo fundamento utilizado pela parte recorrente, mas o STF determinou a aplicação da regra da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 – tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, não admito o recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC). Publique-se. Intimem-se.

(...) (2020.01313142-93, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-14, Publicado em 2020-07-14)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO No 0065526- 63.2013.8.14.0301 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): SÉRGIO CORDOVIL CUNHA RECORRIDO(S): FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA Trata-se de recurso extraordinário (fls. 363-369), interposto por SÉRGIO CORDOVIL CUNHA, com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL FRENTE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ESTENDIDA A ALÉM DO PRAZO LEGAL. CONTRATO NULO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO BIENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7o, XXIX DA CF. DECLARAÇÃO PRESCRICIONAL EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DO STJ E DO STF (ARE N.o 709.212/STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC. (...) Decido. Salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), no qual foi firmada a seguinte tese:
¿O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal.¿ Ressalte-se que, em outra oportunidade, este Tribunal admitiu recurso extraordinário com fundamento na prescrição bienal, tendo a Corte Suprema determinado a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, encaminhe-se o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. (...)

(2020.01533618-11, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04)

Contudo, esclareço ainda, que apesar de ser a prescrição quinquenal regra, tal delimitação só foi esclarecida a pouco tempo, visto que era entendimento sólido das instâncias superiores aplicação, também da prescrição trintenária.

Nesse ínterim, veio o Pretório Excelso estabelecer no julgado do ARE 709.2012/DF (Tema 608) a seguinte tese, que atribuiu efeitos prospectivos a instrução, vejamos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Dessa maneira, demonstro a conta que deve ser efetuada, vejamos: se ao termo inicial do contrato de trabalho, qual seja, 15/04/1983, acrescermos 30 (trinta) anos, teremos 15/04/2013 como limite fatal; de outro modo, se acrescermos 05 (cinco) anos, a data de julgamento da ação paradigma pelo STF, qual seja, 13/05/2014, teremos 13/05/2019 como prazo final.

Porquanto, como visto, a prescrição que ocorre primeiro é a trintenária, devendo ser aplicada
in casu
.

Logo, não prosperam as alegações preliminares efetuadas pelo apelante, motivos pelos quais as
REJEITO
.

MÉRITO

DO VÍNCULO ENTRE O ENTE E A PESSOA FÍSICA

Faz-se imperioso esclarecer que busca a autora, ora apelada, o reconhecimento do direito a receber as parcelas não depositadas no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, uma vez que tais parcelas não foram depositadas quando esta prestava serviços
à Administração
Pública Municipal.

Após, declaração do direito
às parcelas
do FGTS, pelo juízo de piso, restou inconformado o réu interpondo recurso de apelação, no qual alega que há impossibilidade de se pagar tais parcelas fundiárias, visto que entre a autora e a municipalidade existiu vínculo de caráter jurídico-administrativo.

Não obstante a isso, devo frisar que com o advento da Constituição Federal de 1988, tornou-se ilegal a contratação de funcionários públicos de maneira direta, só sendo tal alegoria possível dentro dos critérios estabelecidos em lei, contudo, a regra é pelo concurso de provas e títulos.

In casu
, o que se teve foi a contratação “temporária” da autora, todavia, tal característica primária se perdeu, visto que o contrato de trabalho se prolongou no tempo excedendo o prazo máximo
legal
.

Assim, bem estabeleceu o Pretório Excelso, que aqueles contratos celebrados com a administração pública, os quais foram excessivamente prolongados no tempo, deveriam ser declarados nulos, garantindo-se aos contratados o direito a perceber as parcelas do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990.

Colaciono, assim, os julgados no
RE 596478-7/RR e RE 765320 RG, vejamos:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Além disso, no julgamento dos Embargos de Declaração do RE 765320 ED, o STF tratou de esclarecer, que o direito ao saldo do FGTS não é só dos contratados em regime celetista, mas sim de todos aqueles onde
ficou
demonstrada a irregularidade do vínculo com a Administração Pública. Vejamos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2
. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho
. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214

DIVULG 20-09-2017

PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso)

Portanto, como resta demonstrado, o direito ao saldo do FGTS não surge pela espécie de vínculo com a Administração Pública, mas sim pela irregularidade contratual que se firmou.

DO DIREITO ÀS PARCELAS NÃO DEPOSITADAS NO FGTS

M
enciono de início que apesar de a redação do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, estabelecer que devem ser pagos os valores depositados no fundo
,
é cediço que os valores devem ser pagos mesmo para aqueles que não
possuíam
tais verbas depositadas, uma vez que a irregularidade da contratação gera o direito a perceber tais parcelas pouco importando se foram depositadas ou não.

Desse modo, colaciono entendimento firmado pelo pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no acórdão 4209467, em sede de Mandado de Segurança, vejamos: fixada a seguinte tese:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo de controvérsia relativa especificamente à possibilidade de as pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, receberem, após exoneradas, o saldo das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –FGTS, inclusive quando não tiverem sido efetuados os respectivos depósitos (REsp. 1.302.451/PA). Isso porque, embora já houvesse julgamento de recurso repetitivo determinando o levantamento de valores do FGTS em relação a trabalhadores temporários (REsp. 1110848/RN), havia dúvida se a tese fixada abarcava o caso em que os depósitos do FGTS sequer haviam sido efetuados. Ocorre que, o STJ, no julgamento o recurso especial representativo de controvérsia encaminhado pelo TJPA (REsp. 1.302.451/PA), determinou o levantamento do FGTS, apontando, para tanto, o acórdão paradigma estabelecido no RESP 1.110.848/RN, independentemente das hipóteses em que não houver sido efetuado depósitos nas respectivas contas vinculadas ao FGTS. Dessa forma, impõe-se a aplicação da tese fixada no acórdão paradigma a casos como o presente, havendo ou não discussão quanto à não realização dos depósitos do FGTS
.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Requer o apelante que sejam os honorários de sucumbência fixados de acordo com o §3º do art. 85 do CPC.

Contudo, compulsando os autos verifiquei que a sentença de piso fixou os honorários com base no §2º do art. 85, assim, ao analisarmos a redação dada pelo §3º, I do art. 85 fica claro que esse estabelece a fixação dos percentuais sucumbências com base no §2º.

Portanto, dou por
PREJUDICADO
o pedido efetuado em relação aos honorários de sucumbência, visto que
não há como se pedir coisa já feita
.

REEXAME NECESSÁRIO

Em sede de Reexame necessário devo analisar a aplicabilidade da prescrição trintenária,
in casu
.

Devo relembrar, que inexistia posicionamento definitivo do STF quanto à tese de prescrição adotada nas ações em face da Fazenda Pública, uma vez que se julgavam os diversos casos ou com base na prescrição trintenária ou quinquenal.

Contudo, delimitou a Corte Constitucional, no julgado do ARE 709.2012/DF (Tema 608) a seguinte tese, que atribui efeitos prospectivos a instrução, vejamos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Portanto, como já visto, ao acrescermos 30 (trinta) anos, ao termo inicial do contrato de trabalho, qual seja, 15/04/1983, temos 15/04/1983 como termo fatal. Já se acrescermos 05 (cinco) anos, a data de julgamento da ação paradigma pelo STF, qual seja, 21/04/2014, teremos 21/04/2019 como data final.

Destarte,
in casu
, o que se tem é a prescrição trintenária, visto que é essa que ocorre primeiro.

Logo, compulsando os autos, verifiquei que a ação só foi proposta em 21/05/2014, mais de um ano depois da data limite, que seria 15/04/2013.

Portanto, em sede de reexame necessário, reformo a sentença de piso, para que seja declarada a
PRESCRIÇÃO
do direito da autora, uma vez que esta propôs a ação fora do prazo legal.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto pelo município de Acará e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame necessário, reformo
o
decisum
de piso
para que seja declarada a
PRESCRIÇÃO
do direito da autora.

É como voto.

Belém,
26 de julho
de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 496
. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]

Súmula -
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Belém, 07/03/2022